Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031989-08.2017.8.11.0041
APELANTE: VALDIR MARQUES DE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDIR MARQUES DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDIR MARQUES DE SOUZA em desfavor de INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença no 1031989-08.2017.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
Houve ainda, condenação do Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Alega, que o primeiro acidente de trabalho e o objeto da demanda ocorreu em 2008, que recebeu o auxilio doença por acidente de trabalho de 24/11/2008 (D.I.B ) até 21/04/2010 (D.C.B).
Aponta que o laudo pericial foi conclusivo e claro ao esclarecer que a lesão do Autor é parcial e permanente, e que portanto faz jus ao restabelecimento do auxilio doença desde a data que cessou indevidamente 21/04/2010.
Requer ao final seja concedido o beneficio de auxilio doença por acidente de trabalho (B94), ou seja encaminhando ao juízo de origem para reabertura da instrução processual objetivando analise mais justa das circunstâncias.
Sem contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar opinou pelo provimento do apelo. (id. 90264971).
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no artigo 932, inciso V, do CPC.
O cerne da controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença foram, ou não, preenchidos.
Em sua exordial narra a Apelante, que sofreu um acidente de trabalho após queda de própria altura, resultando em fratura do cotovelo direito, sendo necessário tratamento cirúrgico, evoluindo com limitações dos movimentos de pronosupinação, tanto que recebeu o auxílio doença até 21/04/2010, porém, foi cessado apesar de permanecerem os motivos que ensejaram o seu afastamento.
Ressalta que as dores não cessaram, mas, mesmo assim, contudo não faz prova do requerimento administrativo para ver seu direito resguardado(id.n.o 87131049)
Sem razão o Apelante.
Isso porque, submetido à perícia judicial, o Expert atestou que as lesões não incapacitaram a Apelante para o trabalho, in verbis:
[...]4. DISCUSSÃO
Periciando com o diagnóstico de sequela de lesão traumática tendíneo dos flexores dos dedos e dos nervos ulnar e mediano à esquerda, submetido ao cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da mão esquerda ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. Apresenta histórico de acidente de trabalho sofrido nos anos de 2008, resultando na fratura do cotovelo direito, consolidado clinicamente e que não o incapacita para a atividade laborativa.
5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.
Quesitos do Juízo
1 O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim, maio de 2017.
2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: Traumática.
3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença”sofrida pelo Requerente?
Resposta: Apresenta sequela de lesão tendínea e nervo periférico no membro superior esquerdo, estabilizado clinicamente.
4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não
(...)
11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Não
12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?
Resposta: Permanente
16. Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?
Resposta: Sim
Com efeito, o auxílio-doença é devido, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais, nos moldes do artigo 59 da Lei no 8.213/91.
No caso em apreço, inobstante, o Apelante sustente que as dores no cotovelo o impossibilitam de laborar, o laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.
Não desconheço a existência da lesão noticiado na exordial, todavia, não restou a impossibilidade de laborar, inclusive, conforme laudo pericial, o Apelante pode ser reabilitado.
A respeito da necessidade do preenchimento dos requisitos ensejadores a concessão do auxílio-doença, as Câmaras de Direito Público, assentam:
APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na AUSÊNCIA de INCAPACIDADE laboral, não é devido o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA ou aposentadoria por invalidez.“não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em AUXÍLIO-DOENÇA.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADEOU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da AUSÊNCIA de INCAPACIDADE para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (pedreiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-acidente, ou aposentadoria por invalidez). (N.U 0004165-34.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).
Ademais, em sua bem lançada sentença, o Juízo sentenciante consigna que:
[...]A perícia médica realizada nos autos exarou a conclusão no sentido de que as lesões advindas da enfermidade apresentada pelo autor se deram em decorrência de acidente de automobilístico ocorrido em maio de 2017, acontecimento que não tem relação com o pedido tecido na exordial.
Assim, não havendo nexo causal entre a enfermidade e o trabalho laborado, não há que se falar em concessão de benefício do auxílio doença.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.